Tribunal: STF
Processo: AI 725427
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESERÇÃO. PRESCRIÇÃO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. É pacífica a
   jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que compete a
   parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo no ato da
   interposição do recurso. Precedentes.
2. Prescrição.
   Controvérsia decidida com base no Código Civil. Matéria
   infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.
3.
   Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.